Tribunal: TJSP
Processo: 1007037-96.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e do banco corréu.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de a requerente não o ter contratado. Abusividade da conduta dos requeridos. Dever de devolução dos valores indevidamente

Ementa:
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos da autora e do banco corréu.

Débitos realizados em conta bancária, a título de prêmio de seguro, apesar de a requerente não o ter contratado. Abusividade da conduta dos requeridos. Dever de devolução dos valores indevidamente descontados.

Legitimidade passiva da instituição financeira que, segundo a inicial, permitiu os descontos indevidos. Precedentes. Banco que tampouco demonstrou nos autos a autorização da autora para os débitos ilegais.

Devolução dos valores cobrados. Sentença proferida já em consonância com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, a respeito da aplicação do art. 42, par. único, do CDC, e a modulação dos efeitos desse precedente (EAREsp n. 676.608/RS).

Danos morais evidenciados. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do primeiro desconto indevido na conta da autora. Razoabilidade e proporcionalidade do montante. Art. 944 do CC.

Apelação da autora parcialmente acolhida. Recurso do banco corréu não provido.